Tribunal: TJSP
Processo: 1006982-42.2018.8.26.0047
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Paulo Pastore Filho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
DANOS MORAIS – Inscrição do nome do autor em cadastro de inadimplentes em razão de dívida declarada inexigível, pois oriunda de contratação fraudulenta - Descabimento, entretanto, da indenização pleiteada, ante o proclamado pela Súmula 385 do C. STJ – Recurso não provido.

DANOS MATERIAIS – Despesas com a contratação de advogado particular para a defesa do direito da parte em Juízo que não

Ementa:
DANOS MORAIS – Inscrição do nome do autor em cadastro de inadimplentes em razão de dívida declarada inexigível, pois oriunda de contratação fraudulenta - Descabimento, entretanto, da indenização pleiteada, ante o proclamado pela Súmula 385 do C. STJ – Recurso não provido.

DANOS MATERIAIS – Despesas com a contratação de advogado particular para a defesa do direito da parte em Juízo que não podem ser imputadas ao terceiro que não participou daquela relação – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000367237
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006982-42.2018.8.26.0047, da Comarca de Assis, em que é apelante LUIS DE
ALMEIDA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO SANTANDER (BRASIL)
S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso, V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente sem voto), JOÃO BATISTA VILHENA E SOUZA LOPES.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
PAULO PASTORE FILHO
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006982-42.2018.8.26.0047 - Assis
2
VOTO No: 29922
APEL.No: 1006982-42.2018.8.26.0047
COMARCA: ASSIS
APTE. : LUIS DE ALMEIDA (JUSTIÇA GRATUITA)
APDO. : BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
DANOS MORAIS Inscrição do nome do autor em cadastro
de inadimplentes em razão de dívida declarada inexigível, pois
oriunda de contratação fraudulenta - Descabimento, entretanto,
da indenização pleiteada, ante o proclamado pela Súmula 385
do C. STJ Recurso não provido.
DANOS MATERIAIS
Despesas com a contratação de
advogado particular para a defesa do direito da parte em Juízo
que não podem ser imputadas ao terceiro que não participou
daquela relação Recurso não provido.
O apelante pretende a reforma da r. sentença de
fls.
143/152,
cujo
relatório
se
adota,
que
julgou
parcialmente procedente o pedido, para o fim de declarar
inexigíveis os débitos questionados na inicial e que
culminaram com a inscrição de seu nome em cadastros
restritivos de crédito, afastado, contudo, o pleito de
indenização por danos morais e materiais.
Afirma que a r. decisão foi injusta ao rejeitar a
pretensão indenizatória, sustentando, em suma, que a
negativação de seu nome lhe causou prejuízos de ordem moral
e que os danos materiais também são cabíveis no caso dos
autos.
Recurso regularmente processado e contrariado.
É o relatório.
O recurso não merece prosperar.
Em primeiro lugar, não há dano moral indenizável
na presente hipótese.
Como bem salientado na r. sentença, depreende-se
do documento constante a fls. 57 que, quando da anotação do
nome do apelante no rol de inadimplentes em razão dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006982-42.2018.8.26.0047 - Assis
3
débitos aqui questionados, ele já possuía outro registro
desabonador decorrente de devolução de cheque informada
pelo CCF, o que significa dizer que, independentemente da
regularidade da negativação aqui tratada, o fato é que esta
se deu enquanto pendente outro registro de inadimplemento,
o que, nos termos da Súmula 385 do C. STJ, exclui o dever
de indenizar.
Estabelece a mencionada súmula: “Da
anotação
irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe
indenização
por
dano
moral,
quando
preexistente
legítima
inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento”.
Examinando-se
os
acórdãos
paradigmas
que
ensejaram a edição da súmula, constata-se que eles têm por
base o entendimento: “quem já é registrado como mau pagador
não pode se sentir moralmente ofendido pela inscrição do seu
nome como inadimplente em cadastros de proteção ao
crédito.”(REsp 1.002.985/RS, Rel. Min. Ari Pargendler, a 2a
Seção).
Da súmula se infere, portanto, de forma clara,
que anteriores registros são óbices ao reconhecimento do
direito de haver indenização por dano moral, eis que
ostentam o atributo de presunção de legitimidade, e o
apelante não produziu qualquer prova em sentido contrário,
ônus esse que lhe competia.
Também agiu com acerto o r. juízo de origem ao
afastar a pretensão relativa aos danos materiais.
Isso porque os gastos que o autor teve com a
contratação de advogado em virtude do ajuizamento da
presente demanda não podem ser caracterizados como danos
materiais, por terem decorrido de ato de sua iniciativa
única e exclusiva, em prol de interesse próprio, em ajuste
firmado com o seu causídico, sem qualquer participação do
banco réu.
Ademais, despesas com contratação de advogado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006982-42.2018.8.26.0047 - Assis
4
particular para defesa do direito da parte em Juízo não
podem ser imputadas ao terceiro que não participou daquela
relação, ainda que acolhida a pretensão; do contrário,
criar-se-iam obstáculos ao direito postulatório, na medida
em que, a cada pedido acolhido, seria cabível o
ressarcimento da quantia gasta com o patrocínio da causa, o
que, mediante uma análise sistemática das normas jurídicas
vigentes, não se pode admitir.
Em suma, os honorários convencionados entre o
autor e seu patrono não se confundem com a hipótese legal
prevista nos artigos 389 a 404 do Código Civil.
Diante destas considerações, a r. sentença deu
correta solução à lide, merecendo ser mantida por seus
próprios fundamentos, os quais não foram abalados pelas
razões de apelo.
Na forma prevista pelo art. 85, § 11, do Código
de Processo Civil, arbitram-se os honorários advocatícios,
sem prejuízo daqueles fixados em primeiro grau, em mais 3%
do valor atualizado da causa, observada a gratuidade de
justiça concedida ao apelante.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
PAULO PASTORE FILHO
Relator